Tribunal: TJDFT
Processo: 0719221-73.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU FRAUDE. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. INVIABILIDADE DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. NÃO CONFIGURADOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência dos pedidos de nulidade de contrato, de devolução em dobro de valores descontados e de reparação por danos extrapatrimoniais.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora celebrou, em 09.06.2023, contrato de empréstimo consignado com o Banco Mercantil do Brasil S.A.; (ii) a parte ré realizou depósito de R$ 570,00 relativo ao empréstimo na conta bancária da parte autora; (iii) a parte autora, logo após o recebimento do depósito, realizou transferências via pix para terceiros e para outra conta de sua titularidade.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber se: (i) o contrato de empréstimo consignado possui existência jurídica e validade (ou se revela nulo por vício de consentimento); (ii) é viável (ou não) a restituição em dobro dos valores descontos; (iii) é cabível (ou não) a reparação dos danos extrapatrimoniais e sua estimativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. Infere-se do termo de contratação de empréstimo consignado e dos dados identificadores da transação (“log”) que a parte consumidora teria sido previamente (tratativas) cientificada acerca de todas as informações referente à contratação do serviço (valor liberado, valor financiado, quantidade e valor das parcelas, vencimento da 1a parcela e do contrato, taxa de juros aplicada, CET, IOF, etc.), mediante assinatura eletrônica do contrato (existência jurídica), o que também afasta o alegado vício de consentimento e demonstrado o cumprimento do dever de informação (Lei n. 8.078/90, art. 6o, inc. III, e art. 52). 5. O exercício regular do direito de cobrança por parte da instituição bancária/ré afasta a plausibilidade do pedido de restituição dos valores descontados (CC, art. 188, inc. I).
6. Não comprovada a conduta ilícita ou abusiva da parte ré (instituição bancária), resulta inconsistente o pleito de reparação por danos extrapatrimoniais, em par com a falta de evidências de afetação relevante a qualquer dos atributos dos direitos da personalidade (CC, art. 12 e 186).
IV.DISPOSITIVO
7. Apelação conhecida e desprovida.
___________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, inc. I; CC, arts. 12, 113, 186, 188, inc. I, e 422; Lei no 8.078/1990, arts. 6o, caput e inc. III, 14, 42, parágrafo único, e 52.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n.o 479. TJDFT, acórdão 2070001, rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, Quarta Turma Cível, DJe 16.12.2025; acórdão 2056906, rel. Des. Maurício Silva Miranda, Sétima Turma Cível, DJe 28.10.2025; acórdão 1707099, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe. 05.06.2023; acórdão 2038438, rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, Sétima Turma Cível, DJe 11.09.2025.